Tribunal: TJMT
Processo: 1034588-32.2020.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034588-32.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARILENE MARCIA RODRIGUES DA SILVA PINHO - CPF: 487.173.041-72 (EMBARGADO), GONCALO DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 383.432.581-34 (EMBARGADO), DABERSON MACHADO BATISTA - CPF: 628.131.371-20 (EMBARGANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - CPF: 966.686.871-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO POR MEIO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL – ESCRITURA PÚBLICA COM CESSÃO DE DIREITO DE POSSE E BENFEITORIAS DE ÁREA TOTAL NÃO PERTENCENTE AOS AUTORES – CONTRAPRESTAÇÃO DESPROPORCIONAL – CASAL DE IDOSOS SEMI ALFABETIZADOS E INEXPERIENTES – ANULAÇÃO DA AVENÇA MANTIDA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DABERSON MACHADO BATISTA contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.o 1034588-32.2020.8.11.0002 interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.o 222446895, a parte embargante aduz que há obscuridade no acórdão em relação ao analfabetismo da parte adversa, que não afasta a regularidade na contratação. Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há obscuridade em relação à análise da regularidade da contratação e o fato de que o termo foi assinado pela parte adversa.

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado já consignou que:

“O presente feito tem como objeto a declaração da nulidade da “Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse e Benfeitorias”, registrada no Livro 10, fl. 182, do Serviço Notarial e Registral do Distrito de Bom Sucesso, Município de Várzea Grande/MT, realizada entre o apelante e os apelados.

O Juízo a quo declarou a nulidade da avença em razão do analfabetismo da Sra. Marilene e a ausência de assinatura a rogo no documento.

Pois bem.

De proêmio, se verifica que tal formalidade, por si só, não é capaz de anular o documento, pois a Sra. Marilene assinou o documento, senão vejamos:

Desse modo, havendo nos autos documentos assinados de próprio punho, a nulidade imposta na sentença em razão do vício formal não pode ser mantida.

No entanto, os autores ajuizaram a demanda pontuando que não tinham conhecimento de que no termo de cessão seria incluída toda a extensão de propriedade pertencente a sua família.

Com efeito, mostra-se prudente analisar o caso concreto e se a transação ocorrida entre as partes não carece de nenhum vício ou erro.

É cediço que a validade de qualquer negócio jurídico requer a presença de agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Ausente a capacidade das partes contratantes, há que se declarar inválido o negócio jurídico.

Por sua vez, a nulidade de negócio jurídico exige a apresentação de provas contundentes do alegado erro, dolo, coação, simulação ou fraude.

Após percorrer todo o caderno processual, estou convicto de que a sentença de anulação deve ser mantida, mesmo que por outros fundamentos. Explico.

Na hipótese, houve a prestação de serviços advocatícios por parte do requerido/apelante aos autores/apelados, na defesa de seu filho em seara criminal, e a contraprestação dar-se-ia por meio de cessão de direitos sobre bem imóvel.

O apelante alega nas razões recursais que a cessão seria na realidade uma forma de garantir o pagamento dos honorários.

O feito foi instruído e as testemunhas ouvidas expuseram o fato de que os autores são pouco alfabetizados, que a Sra. Marilene não saberia ler, sendo pessoas simples e de pouco conhecimento.

O Sr. Adão contou ter ouvido dos autores que os mesmos estariam sendo ameaçados pelo advogado em razão do pagamento dos honorários.

Os autores, um casal de idosos semi alfabetizados e inexperientes, alegaram desconhecer que o objeto do instrumento de cessão de direitos seria o total de uma área que abrange além de sua única moradia toda a extensão da propriedade que pertence a seus pais e irmãos.

Considerando os documentos colacionados aos autos e o depoimento das testemunhas, ao que tudo indica há uma desproporcionalidade em relação a contraprestação (cessão de direitos) dos serviços prestados, que transfere ao advogado direito sobre área de 6.993,62 m2 cuja totalidade não pertence aos autores.

Ademais, o requerido/apelante ao contestar a demanda somente refutou a alegação de analfabetismo e defende a regularidade da cessão, mas nada trouxe aos autos sobre a transação que teria originado o termo.

Não é possível identificar os valores inicialmente acordados entre as partes, o que se verifica é que se instaurou um imbróglio sobre a questão, houve até o mesmo o registro de uma ocorrência de ameaça antes do ajuizamento da demanda, em 19.10.2017, por meio do qual os autores/apelados informam que teria sido cobrado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e a garantia seria um pedaço de lote. Vejamos:

Com efeito, no caso concreto, as circunstâncias que envolvem a transação demonstram um desequilíbrio entre as partes, seja pelo valor cobrado que não pode constatar (ora foi informado que seria R$10.000,00, ora que seria R$40.000,00) seja pela cessão de direito que envolve a posse de pessoas estranhas à relação negocial.

A despeito da sentença que anulou o termo por vício de formalidade, revela-se possível o reconhecimento de lesão, nos termos do artigo 157 do Código Civil, justificando a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento.

A propósito:

“Apelação. Mandato. Cessão de crédito objeto de precatório. Ação anulatória de cessão de crédito c./c. revogação de procuração pública. Sentença de procedência. Irresignação do Réu que não se sustenta. Vício de consentimento. Caracterização. Inexperiência da Autora, senhora idosa de 73 (setenta e três) anos, aliada à manifesta desproporcionalidade da contraprestação, a indicar a ocorrência de lesão (art. 157 do CC). Negócio jurídico anulado com base no art. 171, II do CC. Necessidade de prevalência dos princípios da probidade e da boa-fé objetiva, com respeito aos deveres anexos de colaboração e lealdade e afastamento do abuso de direito e da má-fé processual. Aplicação dos artigos 187 e 422 do Código Civil. Honorários advocatícios sucumbenciais que não comportam redução. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10033857120198260066 SP 1003385-71.2019.8.26.0066, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/09/2021, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMOVEL - ANALFABETISMO NÃO DEMONSTRADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COMPROVAÇÃO - LESÃO - PRESTAÇÃO MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL E PREMENTE NECESSIDADE CONFIGURADAS - ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - STATUS QUO ANTE - COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS. Para a anulabilidade do negócio jurídico, exige-se a presença de vícios do ato jurídico. Tais vícios constituem exceção e devem ser cabalmente demonstrados para que se proceda à anulação do respectivo ato jurídico. Não restando demonstrada a condição de analfabetismo, inviável acolher a pretensão declaratória de nulidade do contrato celebrado, sob a alegação de que haveria de ter sido formalizado por meio de escritura pública, sobretudo se há, nos autos, documentos assinados de próprio punho. Comprovada a existência de vício de consentimento no negócio jurídico, tal como erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (artigo 171, II do CC) deve ser declarada a sua nulidade. Por conseguinte, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, o que implica na devolução dos valores pagos.” (TJ-MG - AC: 10428140009385004 Monte Alegre de Minas, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 25/04/2022, Câmaras Cíveis / 11a C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022)

Não há, pois, como se reconhecer a validade da transação negociada entre as partes.

Assim, verifico a necessidade de manutenção da anulação da cessão de direitos.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024